Tribunal: TJBA
Processo: 0147450-27.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0147450-27.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA NAZARE VIEIRA e outros Advogado(s): LUIZ CARLOS FERREIRA MELHOR (OAB:BA9390-A) APELADO: SAMPAZI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Advogado(s): KARINA AZI ROMANO (OAB:BA14028-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA INVÁLIDA. AR RECEBIDO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO APERFEIÇOADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em ação de indenização por inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal da parte autora para manifestação nos autos, como requisito necessário para a extinção do feito por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1º, do CPC. 4. Intimação remetida ao endereço constante dos autos, mas recebida por terceiro estranho, sem vínculo comprovado com a parte autora. 5. Ausência de comprovação de que a autora teve ciência inequívoca da intimação. Comunicação processual ineficaz. 6. Nulidade reconhecida, diante da inobservância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte autora, não se aperfeiçoando o ato quando a correspondência é recebida por terceiro sem vínculo comprovado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019. STJ, AgRg no AREsp 304443/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2015. TJBA, Apelação Cível nº 0501476-04.2013.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 22.06.2021. TJBA, Apelação Cível nº 8004721-87.2023.8.05.0113, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, pub. 23.07.2024. TJBA, Apelação Cível nº 0338425-78.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 11.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 0147450-27.2003.8.05.0001; Recorrente: Cinara Vieira Santiago; Recorrido: Sampazi Empreendimentos Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator